Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-08.2022.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-08.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (APELANTE), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (APELANTE), FRANCISCO JOAO GALBIATI - CPF: 257.567.101-91 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI - CPF: 966.477.289-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA II.1 – REMUNERAÇÃO VINCULADA A “VALORES AUFERIDOS” – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INEXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO – INADIMPLEMENTO DO ACORDO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cláusula II.1 do contrato de honorários advocatícios, ao prever o pagamento de 18% sobre
o “valor total auferido nas ações judiciais ou no acordo entre as partes”
, consubstancia obrigação subordinada à condição suspensiva, cuja eficácia depende da ocorrência de evento futuro e incerto – no caso, o efetivo recebimento de valores pelo cliente.

Ainda que celebrado acordo judicial no processo patrocinado, sua inadimplência pelas partes obrigadas, com posterior ajuizamento de cumprimento de sentença ainda pendente de satisfação, impede o reconhecimento da implementação da condição contratualmente estipulada, revelando-se ausente qualquer proveito econômico concreto.

Configurada, portanto, a ausência do pressuposto necessário à exigibilidade da verba contratual variável, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução e determinou a extinção da ação executiva.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000903-08.2022.8.11.0085

APELANTES:
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES e MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO

APELADOS: FRANCISCO JOÃO GALBIATI e MARIA TEREZA TOTOLONI GALBIATI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES
e
MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, subscrita pelo Juiz de Direito
Edson Carlos Wrubel Junior
, nos autos da Ação de Embargos à Execução processo originário número 1000903-08.2022.8.11.0085, por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado nos embargos e, em consequência, determinada a extinção da ação de execução processo número 1000037-97.2022.8.11.0085, com condenação das embargadas ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Id. 291157869), as apelantes sustentam, em suma, que a interpretação da conjunção alternativa “ou” na cláusula II.1, remete à exigibilidade da obrigação na medida em que houve acordo firmado entre os embargados e os devedores no da demanda número 1020-60.2015.8.11.0085, o que é suficiente para caracterizar o auferimento de valor, independentemente de efetivo recebimento, tornando exigível a cláusula de 18% prevista no contrato de honorários; incide no caso o artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ao sustentar que o acordo deveria ter sido considerado fato gerador autônomo da obrigação remuneratória.

Dizem que
“não havendo nenhuma outra prova nos autos que modifique o previsto na cláusula II.1 do instrumento particular que obriga os Apelados a pagar honorários em caso de acordo, não há de se falar em qualquer outra modalidade de contratação”
(sic).

Pedem que seja
“provido e conhecido o recurso ora interposto, nos termos deste petitório, a fim de que seja reformada a decisão proferida nos Embargos à Execução, julgando-o totalmente improcedente”
(sic).

No Id. 291157881 foram apresentadas contrarrazões por FRANCISCO JOÃO GALBIATI e MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI, rebatendo, em suma, os argumentos do recurso, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

Custas de preparo recolhidas (Id. 291316899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES e MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 1000903-08.2022.8.11.0085, determinando, em consequência, a extinção da execução nº. 1000037-97.2022.8.11.0085, com condenação das embargadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Id. 291157869), as apelantes sustentam que a cláusula II.1 do contrato de honorários — ao prever o pagamento de 18% sobre valores auferidos nas ações judiciais ou no acordo entre as partes — torna-se exigível com a celebração do acordo judicial, independentemente de seu efetivo cumprimento. Alegam que o acordo firmado no processo nº. 1020-60.2015.8.11.0085 configura, por si só, o fato gerador da obrigação, conforme interpretação do artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Defendem que, não havendo outras provas que alterem a previsão contratual, deve prevalecer a literalidade da cláusula.

Pugnam pela reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos embargos à execução.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
- Autos nº
1000903-08.2022.8.11.0085

- Autor: FRANCISCO JOAO GALBIATI e outros

- Réu:
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES e outros

I.

RELATÓRIO.

Cuida-se de embargos à execução opostos por
FRANCISCO JOÃO GALBIATI
e
MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI
em face de
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES
e
MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Alegam que contrataram as embargadas para a propositura de ação judicial em face de Adir Pereira dos Santos e Sandra Denise Zantedeschi Goulart (ação de nº 1020-60.2015.8.11.0085), e que para a realização dos serviços a serem prestados, foi estabelecido entre as partes honorários advocatícios no valor de R$10.000,00, além do equivalente a 18% do valor auferido nas ações judiciais ou eventual acordo.

Informam que em 29.11.2017, pactuaram acordo no referido processo, contudo, tal acordo não foi cumprido pelas partes rés, dando ensejo ao cumprimento de sentença de nº 1000862-12.2020.8.11.0085, o qual ainda está em trâmite, sem qualquer resolução.

Defendem tratar-se de execução infundada, haja vista que embora tenham efetuado o pagamento do montante de R$ 10.000,00, até o presente momento, não obtiveram proveito econômico algum, aguardando o deslinde do processo de cumprimento de sentença para receber os valores e honrar com o pagamento do valor equivalente a 18%.

Pugnam pela procedência dos pedidos formulados nos presentes embargos à execução, com a consequente improcedência dos pedidos constantes da ação de execução.

Instruíram a inicial com procuração e documentos (id. 103889267 e seguintes).

Custas recolhidas em id. 108103049.

Embargos à execução recebidos na decisão de id. 121951314, sem a atribuição de efeito suspensivo da ação principal nº 1000037-97.2022.8.11.0085.

Audiência de conciliação infrutífera em id. 143945837.

Impugnação apresentada pelas embargadas em id. 147879335, aduzindo, em síntese, que a contratação dos serviços das advogadas não se deu
ad exitum,
haja vista que as subscritoras tinham conhecimento da probabilidade de improcedência da demanda.

Defendem que o que houve, em verdade, foi a cobrança futura dos honorários ajustados conforme tabela da OAB vigente a época dos fatos; ou seja, as subscritoras aceitaram postergar o recebimento dos honorários contratuais para momento futuro da causa, independentemente do sucesso obtido, não assumindo, portanto, o risco do processo.

Intimada a se manifestar sobre a impugnação (id. 147976654), a parte embargante permaneceu inerte.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 156075706), manifestaram-se as embargadas em id. 162056118 e id. 163876649, indicando a desnecessidade de produção de outras provas. Os embargantes, por sua vez, requereram a produção de prova testemunhal (id. 163345808).

É o relatório. Fundamento e decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, indefiro a prova oral requerida pelos embargantes em id. 163345808, haja vista que a controvérsia em análise é comprovada por meio de prova exclusivamente documental. Assim, desnecessária a produção da prova requerida, não sendo capaz de alterar o entendimento aqui empregado.

Cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do CPC.

Nessa linha, conforme já decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal:

“A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado”.
(RE 101171, Relator Min. FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).

Em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. De fato, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”
. (AgInt no REsp 1875724/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

É o caso dos autos, uma vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, máxime pelo contrato firmado entre as partes, de modo que o conjunto probatório produzido se mostra suficiente para o convencimento deste Juízo.

No mérito, o pedido formulado nos presentes embargos à execução é
procedente
.

A obrigação executada tem por fundamento “Contrato de Prestação de Serviço Honorários” (id. 103889267), que tinha por objeto a prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de ação judicial em face de Ildo Antonio Borella e Iliani

Bianchessi Borella; Adir Pereira dos Santos; Sandra Denise Goulart dos Santos.

Referido contrato dispõe acerca da remuneração devida às procuradoras, nos seguintes termos:

“II – Em remuneração aos serviços profissionais supra referido, o cliente pagará os honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sendo R$ 3.000,00 à vista no ato da assinatura do presente e a quantia de R$ 7.000,00 representado por 4 cheques no valor de R$ 1.750,00 cada, com vencimentos para o dia 25/03; 25/04; 25/05 e 25/6/2014.

II.1 –
E pagará ainda o equivalente a 18% do valor total auferido nas ações judiciais ou no acordo entre as partes
.”.

In casu
, a controvérsia cinge-se à exigibilidade do valor disposto na cláusula II.1, qual seja, 18% do valor total auferido nas ações judiciais ou no acordo entre as partes.

Analisando a referida cláusula, verifico tratar-se de disposição na modalidade
ad exitum
ou
quota litis
, de modo que a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado.

Ora, ao contrário do quanto aduzido pelas embargadas, no sentido de se tratar de cobrança, independentemente do sucesso obtido, verifica-se que a cláusula é expressa ao dispor que o percentual de 18% incidiria sobre o valor
auferido
, ou seja,
efetivamente recebido
pelos embargantes.

Tal circunstância, segundo a jurisprudência, representa uma condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, que assim dispõe: “
subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
.”

Assim, a exigibilidade da obrigação pactuada, consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais, depende da demonstração de que os contratantes, ora embargantes, tenham obtido efetivo proveito econômico em razão do processo patrocinado pelas embargadas.

Ocorre que, no caso em análise, o acordo celebrado nos autos da ação de resilição contratual c/c devolução de parcelas pagas e benfeitorias realizadas, autuada sob o nº 1020-60.2015.8.11.0085,
não foi cumprido pelas partes rés
, dando ensejo ao cumprimento de sentença de nº 1000862-12.2020.8.11.0085.

Compulsando os autos do cumprimento de sentença nº 1000862-12.2020.8.11.0085, verifica-se que o valor do débito exequendo está em R$ 540.236,53. Contudo,

encontra-se pendente de pagamento pelas partes devedoras.

Deste modo, tem-se que o proveito econômico ainda não foi obtido pelos embargantes. Por conseguinte, conclui-se pela inexigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios em questão.

Cumpre destacar não ser sequer o caso de aplicação da cláusula V do referido contrato de honorários advocatícios (“
Considerar-se-á vencido e imediatamente exigível o saldo total ou devedor, acima pactuado, como se fora vencedor na ação, na hipótese do cliente vir a fazer acordo com a parte adversa sem o concurso do advogado, ou na hipótese de ser cassada a procuração outorgada, e ainda caso não prossiga na ação por motivo que independa da vontade do advogado”
).

Observa-se que o cumprimento de sentença de nº 1000862-12.2020.8.11.0085 foi promovido pelos embargantes, representados pelas embargadas.

Posteriormente, manifestaram-se as embargadas naqueles autos, para requerer a juntada de substabelecimento, oportunidade em que as subscritoras pontuaram que os embargantes estariam cientes da alteração de patrono, uma vez que informaram o nome do Dr. Luiz Carlos Bofi para dar sequência no procedimento (id. 62674480 do cumprimento de sentença de nº 1000862-12.2020.8.11.0085).

Conclui-se, portanto, inexistir qualquer indício de que as embargadas tenham deixado de prosseguir na ação por motivo que independesse da sua vontade.

Não bastasse isso, nota-se que ao se manifestarem no cumprimento de sentença de nº 1000862-12.2020.8.11.0085, as embargadas requereram àquele juízo que,
na ocasião de recebimento de valores nos autos
, fosse reservada a importância consignada às subscritoras, conforme item II-1 do contrato de honorários (id. 62674480 daqueles autos).

Veja-se, portanto, que o caráter
quota litis
da cláusula em questão foi confirmada pelas próprias embargadas, ao requererem a reserva de valores, quando do recebimento da importância pelos embargantes.

Assim, à luz do contexto fático delineado nos autos, diante da ausência de implemento da condição suspensiva consistente na efetiva obtenção de proveito econômico, a obrigação pactuada quanto a cláusula II.1 carece de exigibilidade, razão pela qual a procedência do pedido constante dos presentes embargos é medida que se impõe.

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos presentes embargos à execução e, como consequência,

determino a
EXTINÇÃO
do feito executivo.

Extraia-se cópia desta sentença e a encaminhe à ação de execução nº 1000037-97.2022.8.11.0085.

Reconheço a sucumbência da parte embargada para condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Se alguma das partes interpor recurso de apelação, intime-se a adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido, com ou sem elas, encaminhem-se os autos do processo ao E. Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas necessárias.

Terra Nova do Norte, 8 de novembro de 2024.

EDSON CARLOS WRUBEL JUNIOR

Juiz de Direito (em substituição legal)

(...)

- Autos nº
1000903-08.2022.8.11.0085

- Autor: FRANCISCO JOAO GALBIATI e outros

- Réu:
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES e outros

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES
e
MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO
contra a sentença registrada no ID 174830193, a qual julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução e determinou a extinção do feito executivo.

As embargantes alegam, em síntese, a existência de vício de fundamentação, bem como omissão na interpretação da cláusula II.1 do contrato e na análise da condição econômica dos clientes. Além disso, sustentam que a sentença é nula por vício extra petita.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou manifestação no ID 178667103.

É o relatório. Decido.

Tempestivos os embargos, devem ser recebidos, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, contudo,
devem ser rejeitados
.

Como se sabe, o pressuposto de admissibilidade desta espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.

No que diz respeito à omissão, entende-se que o vício resta caracterizado pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Ou seja, estará configurada quando o ato decisório deixar de apreciar a matéria sobre o qual teria de manifestar-se.

A contradição, por sua vez, confunde-se com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis.

O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
"não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ".
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

Já a obscuridade consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação.

Por fim, compreende-se por erro material o erro evidente, no sentido de ser facilmente verificável pelo homem médio. É o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, erro na contagem de prazo etc.

Ocorre que, no presente caso, inexistem quaisquer dos vícios supramencionados a serem supridos.

Inicialmente, cumpre salientar que, ao contrário do alegado pelas embargantes, não há qualquer vício de fundamentação no
decisum.

No caso em análise, a questão suscitada foi devidamente apreciada de forma objetiva, sendo certo que todos os requisitos para o acolhimento do pedido exordial foram examinados, em contraposição ao que sustenta a parte embargante. O eventual acerto ou desacerto do julgamento quanto à matéria discutida refere-se ao mérito da decisão, não caracterizando nulidade. Ademais, ressalta-se que decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

No
decisum
, houve fundamentação expressa quanto ao caráter
quota litis
da cláusula II.1 do contrato, que prevê:
"e pagará ainda o equivalente a 18% do valor total auferido nas ações judiciais ou no acordo entre as partes."
Assim, destacou-se que a cláusula estabelece de maneira clara que o percentual de 18% incidiria sobre o montante efetivamente recebido pelas embargantes.

Dessa forma, considerando que o acordo celebrado nos autos da ação de resilição contratual c/c devolução de parcelas pagas e benfeitorias realizadas (processo nº 1020-60.2015.8.11.0085) não foi cumprido, dando ensejo ao cumprimento de sentença (processo nº 1000862-12.2020.8.11.0085), conclui-se que o proveito econômico ainda não foi efetivamente obtido.

Além disso, constatou-se que, ao se manifestarem no cumprimento de sentença nº 1000862-12.2020.8.11.0085, as embargadas requereram àquele juízo que, na ocasião do recebimento dos valores nos autos, fosse reservada a importância consignada às subscritoras, conforme item II.1 do contrato de honorários (ID 62674480 daqueles autos), reafirmando o caráter
quota litis
da cláusula em questão.

Do mesmo modo, não há que se falar em julgamento fora dos limites da lide, uma vez que não foi concedida prestação jurisdicional diversa da postulada na petição inicial, tampouco deferido pedido com fundamento distinto da causa de pedir invocada. Ressalte-se que o caráter
quota litis
da cláusula II.1, reconhecido no
decisum
, constitui o principal argumento sustentado pelos embargantes.

Saliento, ademais, que o julgador pode aplicar o direito ao caso concreto, sob fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados pelas partes, em decorrência do princípio "
da mihi factum, dabo tibi ius
" .

Verifica-se, em verdade, que as embargantes pretendem a reforma da sentença, para o fim de ter em seu favor resultado diferente do já devidamente prolatado, finalidade para qual não se destina os embargos de declaração.

É inequívoco que a pretensão deduzida nestes embargos tem caráter nitidamente infringente e há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de reforma, tampouco de nulidade.

A questão que envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do pedido, deve ser vindicada pelo recurso singular adequado, sob pena deste juízo se tornar revisor das suas próprias sentenças e decisões.

Vale mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
. 2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015)”.

Desta feita, considerando que a discordância não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, e não se revestindo os embargos como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita para buscar reforma do julgado.

Assim, por todo o exposto, conheço dos embargos para
REJEITÁ-LOS
.

Com o trânsito e julgado,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Diligências necessárias.

Int.

Terra Nova do Norte, 29 de janeiro de 2025.

Fernando Akio Maeda

Juiz Substituto
”

Pois bem.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à natureza da cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios em percentual de 18% sobre valores auferidos nas ações judiciais ou por meio de acordo, bem como à sua exigibilidade diante da alegada ausência de benefício econômico efetivo pelos contratantes.

No caso, analisando o édito recorrido, depreende-se que foi analisa de forma minuciosa a cláusula em questão, destacando-se que a expressão utilizada — “pagará ainda o equivalente a 18% do valor total auferido nas ações judiciais ou no acordo entre as partes” — revela, de modo inequívoco, que a remuneração variável estaria condicionada ao efetivo recebimento de valores por parte dos contratantes, não se tratando de simples diferimento do pagamento, mas de obrigação subordinada à obtenção de resultado útil.

Com efeito, a própria literalidade da cláusula contratual remete à conclusão de que a obrigação de pagar o percentual ajustado somente emergiria se e quando os embargantes efetivamente auferissem valores oriundos de ações judiciais ou da celebração de acordo, mormente porque a redação empregada no contrato, ao vincular a remuneração variável à noção de
“valor auferido”
, consubstancia hipótese típica de cláusula condicional, cuja eficácia depende da ocorrência de evento futuro e incerto.

Neste contexto, embora tenha havido, de fato, acordo judicial firmado no bojo da demanda originária, conforme reconhecido pela própria sentença e incontroverso nos autos, é igualmente certo que tal avença não resultou no ingresso de valores em favor dos embargantes na medida em que o acordo firmado não foi cumprido voluntariamente pelas partes adversas, dando ensejo à propositura de cumprimento de sentença que, até o momento, não foi satisfeito.

Assim, na ausência de ingresso efetivo de valores, restou configurada a não implementação da condição contratualmente prevista, o que inviabiliza a exigibilidade do crédito postulado.

Portanto, nas palavras da sentença recorrida, a exigibilidade da obrigação remuneratória, derivada da cláusula II.1, depende da demonstração concreta de que os contratantes, ora embargantes, tenham usufruído de vantagem econômica direta, como resultado das ações patrocinadas pelas embargadas.

Ausente esse requisito, o crédito ali previsto não se aperfeiçoa juridicamente, destacando-se, neste tear, que a cláusula, se amolda ao conceito de condição suspensiva previsto no art. 125 do Código Civil, segundo o qual,
“subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa”
.

Os argumentos recursais não logram infirmar esse raciocínio jurídico e conclusão.

As apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao atribuir à cláusula natureza
ad exitum
à cláusula sem se atentar à parte final da redação da cláusula II.1, que menciona o pagamento
“no acordo entre as partes”
. Alegam que, sendo o acordo incontroverso, a condição suspensiva estaria implementada.

Ocorre que tal argumento não se sustenta diante da interpretação literal e sistemática da cláusula, isso porque, como bem destacado nas contrarrazões, o termo
“valor auferido”
utilizado na cláusula contratual não pode ser confundido com o simples “pactuado” em sede de acordo, sendo imprescindível, para a configuração da condição suspensiva, que o valor acordado tenha sido efetivamente recebido pelos embargantes.

A interpretação gramatical, associada à finalidade da avença, conduz à mesma conclusão a que chegou a sentença: trata-se de cláusula de êxito, sendo que, sem o recebimento da quantia, não se tem implementada a condição.

Neste sentido, verifica-se que de fato o título executivo extrajudicial sobre o qual se baseia a execução encontra-se destituído de exigibilidade no momento da propositura, justamente porque a condição suspensiva nele prevista — qual seja, o recebimento do valor avençado — ainda não se verificou.

Aliás, o cumprimento de sentença indicado pelas próprias partes recorrentes confirma que o valor objeto do acordo judicial ainda se encontra em cobrança, sem sucesso.

Portanto, não merece acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, por seus próprios fundamentos.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios em grau recursal de 10 para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025